Tribunal: TJES
Processo: 5003697-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003697-05.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILEID RANGEL LOUBACK
APELADO: GILMAR CORREIA MONTEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CESSÃO GRATUITA DE QUOTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRÓ-LABORE E LUCROS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com danos morais, na qual a autora, ex-cônjuge e ex-sócia do réu na sociedade GM Esquadrias de Alumínio Ltda. ME, pretendeu: I) a apuração e o pagamento de haveres relativos a 50% das cotas empresariais; II) o recebimento de pró-labore e lucros proporcionais referentes ao período entre o divórcio e sua retirada do quadro societário; e III) indenização por danos morais, sob alegação de que a cessão integral de suas quotas ao réu decorreu de coação física e psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o Instrumento Particular de Terceira Alteração Contratual da sociedade, pelo qual a autora cedeu gratuitamente suas quotas ao réu, deve ser invalidado por vício de consentimento decorrente de coação; (II) estabelecer se a autora faz jus à apuração de haveres, ao pagamento de pró-labore e ao repasse de lucros proporcionais; e (III) determinar se a conduta atribuída ao réu configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A autora deve comprovar o vício de consentimento alegado, pois a coação constitui fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.
O art. 151 do Código Civil exige prova de fundado temor de dano iminente e considerável para a anulação do negócio jurídico por coação.

5.
O instrumento contratual permanece formalmente hígido quando assinado pelas partes e registrado na Junta Comercial, sem elementos probatórios capazes de macular sua validade.

6.
A distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica quando impõe ao réu o encargo de demonstrar fato negativo indeterminado, o que caracteriza prova diabólica vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC.

7.
A autora não apresent
ou
indícios mínimos da coação alegada nem especifica documentos ou informações em poder exclusivo do réu que poderiam amparar sua pretensão, em desconformidade com o art. 397 do CPC.

8.
A autora assume os riscos da insuficiência probatória quando manifesta desinteresse na dilação probatória e requer o julgamento antecipado do mérito.

9.
A cessão não onerosa de quotas societárias insere-se na autonomia privada e na liberdade contratual, conforme os arts. 1.031, § 2º, e 1.057 do Código Civil, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

10.
A cobrança de pró-labore e de lucros proporcionais exige prova do efetivo exercício de funções administrativas e da existência de lucro operacional no período indicado.

11.
Os extratos bancários juntados referem-se a período posterior à retirada da autora do quadro social e não comprovam o direito ao pró-labore ou aos lucros pretendidos.

12.
A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito, inexistente quando não comprovadas a coação física ou psicológica nem a retenção indevida de pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A anulação de cessão de quotas sociais por coação exige prova do vício de consentimento pela parte que o alega.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova não autoriza impor à parte contrária a demonstração de fato negativo indeterminado.

3
. O pagamento de pró-labore e lucros proporcionais depende da comprovação do exercício de funções administrativas e da existência de lucro operacional.

4
. A indenização por danos morais exige prova de ato ilícito e de violação a direitos da personalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003697-05.2021.8.08.0035.

APELANTE: MILEID RANGEL LOUBACK.

APELADO: GILMAR CORREIA MONTEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Mileid Rangel Louback

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
de cobrança c/c danos morais
”
propost
a

por ela contra Gilmar Correia Monteira
,

que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

C
onsoante extrai-se do relatório da r
espeitável

s
entença,

“
Alegou-se na petição inicial, em apertada síntese, os seguintes fatos: QUE a autora foi casada com o requerido, tendo o seu divórcio sido homologado em 05/09/2019 junto à 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES (processo nº 0016610-75.2019.8.08.0035); QUE eram sócios de uma empresa de Esquadrias de Alumínio, cada um possuindo 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais; QUE enquanto casados trabalhavam juntos na referida empresa, fazendo jus a requerente, a título de pró-labore, ao valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), este que poderia variar a depender do lucro da empresa; QUE após o divórcio, o requerido passou a lhe excluir da participação na empresa, proibindo-a de frequentar o local e não repassando os valores devidos decorrentes do lucro; QUE em outubro de 2019, o requerido levou a conhecimento da requerente um novo contrato social, no qual constava a sua destituição do quadro societário e a transferência da totalidade das cotas sociais para ele; QUE a alteração contratual se concluiu em março de 2020, seis meses após a assinatura dos documentos, período em que não houve o repasse do valor equivalente aos 50% (cinquenta por cento) do lucro, relativos a sua cota parte; QUE não houve pagamento de indenização sobre o percentual do capital social da requerente, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); QUE devido à ausência de repasses e o não pagamento da indenização por sua cota parte, o requerido a deixou em situação financeira delicada, realizando ‘bicos’ como manicure, sendo esse seu meio de subsistência atualmente.

Pede-se a procedência do pedido para apuração de haveres da sócia retirante, abrangendo o período em que a requerente deixou de receber os lucros a que fazia jus na empresa, bem como a apuração dos valores devidos em razão da dissolução parcial da sociedade, com a consequente condenação do sócio remanescente ao pagamento de tais valores e de danos morais no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais)”.

Em suas razões recursais
(id 19987413) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1)
“
A ausência de documentos específicos apontando a retirada de pró-labore ou participação direta na gestão não descaracteriza a condição de sócia da Apelante, tampouco invalida seu direito aos haveres
”
;

2) “
nos casos de retirada de sócio, deverá ser apurado o valor de sua participação na sociedade, com base na situação patrimonial à data da resolução [...]
”
;

3) “
a Apelada é que detém o controle sobre documentos e informações cruciais, o que caracteriza uma situação de inversão dinâmica do ônus probatório [...]
”;
4) “a Apelante apesentou extrato bancário que demonstra a existência de movimentações financeiras compatíveis com o pró-labore alegado”; e 5) “O não reconhecimento do trabalho da Apelante, aliado à omissão no pagamento do pró-labore, causa-lhe constrangimento e sofrimento, sendo passível de reparação nos termos do art. 186 do Código Civil”
.

Requereu
o provimento do recurso

“
a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se o direito da Apelante ao recebimento do valor correspondente a 50% das cotas empresariais e do pró-labore pelos serviços efetivamente prestados à empresa [...], além da condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante da violação dos direitos de personalidade e da dignidade da autora [...]
”
.

O cerne do recurso reside na aferição da (in)validade do Instrumento Particular de Terceira Alteração Contratual da sociedade GM Esquadrias de Alumínio Ltda. ME (id 19987386), por meio do qual a autora, ora apelante, cedeu a integralidade de suas quotas ao réu, ora apelado.

A apelante sustenta que a transmissão decorreu de grave coação física e psicológica, pleiteando a apuração de haveres e a reparação por danos morais. O apelado contrapõe afirmando que a cessão operou-se de forma voluntária e gratuita, motivada pelo manifesto desinteresse da ex-sócia em prosseguir na atividade empresarial.

Ante a situação posta, cabia exclusivamente à autora comprovar o alegado vício de consentimento, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Para a anulação do negócio jurídico fundada em coação, o artigo 151 do Código Civil exige prova de fundado temor de dano iminente e considerável, encargo do qual a demandante não se desincumbiu. O instrumento contratual apresenta-se formalmente hígido, assinado pelas partes e registrado na Junta Comercial em 06-03-2020.

Inviável acolher a tese de distribuição dinâmica do ônus da prova quanto à coação, visto que não se pode impor ao réu o encargo de demonstrar fato negativo indeterminado – a ausência de conduta coagente –, o que configuraria legítima prova diabólica, expressamente vedada pelo artigo 373, § 2º, do Código de Processo Civil. A apelante não trouxe aos autos indícios mínimos do alegado vício de consentimento, tampouco especificou quais documentos ou informações de posse exclusiva do requerido poderiam amparar sua pretensão, em violação à regra insculpida no art. 397 do caderno processual. Ao contrário, a recorrente demonstrou manifesto desinteresse na dilação probatória ao postular expressamente o julgamento antecipado do mérito (id 19987408), assumindo os riscos de sua desídia instrutória.

Diante da absoluta ausência de elementos probatórios capazes de macular a higidez do ato, a manifestação de vontade expressa no pacto deve ser reputada legítima e eficaz. A cessão não onerosa de quotas societárias insere-se no âmbito da autonomia privada e da liberdade contratual, em conformidade com os artigos 1.031, § 2º, e 1.057 do Código Civil, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, carece de amparo a cobrança de pró-labore e de lucros proporcionais relativos ao período entre outubro de 2019 e março de 2020 (período entre a decretação do divórcio e a retirada da apelante da sociedade empresarial), uma vez que a autora não comprovou o efetivo exercício de funções administrativas na empresa após o divórcio ou a existência de lucro operacional, pressupostos indispensáveis para a percepção das referidas verbas. Cumpre notar que os extratos bancários da pessoa jurídica colacionados ao id 19987403 referem-se exclusivamente a período posterior à retirada da apelante do quadro social. Assim, tendo a recorrente se dado por satisfeita com o acervo documental e pleiteado o julgamento antecipado da lide, a manutenção da improcedência das pretensões autorais é medida que se impõe.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. Não demonstrada a ocorrência de coação física ou psicológica ou a indevida retenção de pagamentos, não se divisa a prática de nenhum ato ilícito por parte do apelado que configure violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude do benefício da gratuidade da justiça, conforme o artigo 98, § 3º, do diploma processual.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)